Tribunal: TJDFT
Processo: 0702026-61.2019.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
CONSUMIDOR. CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. PROVA. AUSENTE.
1. Nos termos do artigo 14, § 4°, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil dos profissionais liberais é apurada mediante a verificação de culpa.
2. As cirurgias estéticas classificam-se como obrigações de resultado, nas quais o médico se obriga a garantir o alcance do benefício pretendido pelo paciente.
3. Por se tratar de uma intervenção cirúrgica, que, como tal, está sujeita a diversos riscos relacionados, entre outros, às particularidades do organismo do paciente e dos cuidados pós operatórios, o resultado a que se obriga o profissional da medicina é o resultado possível e objetivamente esperado, muito embora esse, por vezes, coincida com aquele nutrido no íntimo do paciente.
4. No caso, restou demonstrado nos autos que a paciente foi clara e objetivamente informada do risco de não obtenção do resultado subjetivamente esperado, tendo essa consciente e voluntariamente o assumido.
5. A prova pericial produzida nos autos foi conclusiva no sentido de que o resultado esperado do procedimento cirúrgico a que se submeteu a paciente autora (implante de próteses de silicone mamárias) foi atingido, não havendo qualquer mínimo elemento de prova que demonstre falha na conduta do médico réu.
6. Não logrando a apelante/autora infirmar as conclusões do expert do Juízo, a fim de demonstrar o ato ilícito (erro médico) e o dano (resultado diferente do esperado) alegados, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido reparatório é medida que se impõe.
7. Recurso conhecido e desprovido.